Tribunal: TJES
Processo: 5040589-09.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040589-09.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Banco J. Safra S.A. contra acórdão da Primeira Câmara que negou provimento ao recurso de apelação interposto em ação anulatória de débito fiscal ajuizada contra o Estado do Espírito Santo. O embargante sustenta contradição na análise das baixas dos gravames e débitos de IPVA, alegando ilegitimidade passiva e atendimento das formalidades de comunicação da transferência conforme norma do DETRAN/ES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta contradição interna que justifique a oposição de embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração têm por finalidade integrar ou aclarar decisões judiciais, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

A contradição apta a ensejar embargos de declaração é exclusivamente interna, ou seja, deve existir incompatibilidade lógica entre as premissas e as conclusões do próprio acórdão embargado.

No caso, a contradição alegada pelo embargante refere-se a inconformismo com a decisão judicial e tentativa de rediscutir o mérito, o que é incabível por meio de embargos de declaração.

Não há qualquer vício na decisão embargada que enseje a sua modificação, estando ausentes os requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é exclusivamente interna, entre as premissas e as conclusões do próprio acórdão embargado.

Embargos de declaração não são via adequada para rediscutir o mérito da decisão judicial.

Vitória, 27 de janeiro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5040589-09.2022.8.08.0024

EMBARGANTE:
BANCO J. SAFRA S.A.

EMBARGADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
BANCO J. SAFRA S.A.
contra o Acórdão proferido por esta Egrégia Primeira Câmara no Id 9845617 que negou provimento ao recurso de
Apelação Cível
por ele interposto em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES nos autos da
ação anulatória de débito fiscal
ajuizada em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, que julgou improcedente a ação.

Em suas razões (Id 10056284), o embargante sustenta que a fundamentação exposta no acórdão é contraditória na análise das baixas dos gravames e dos débitos de IPVA cobrados, não correspondendo à realidade dos fatos.

Assim, requer seja sanada a contradição, considerando a ilegitimidade passiva do Embargante pelas baixas dos gravames, tendo em vista que essas se equiparam a todas as devidas formalidades de comunicação da transferência, conforme Instrução N nº 4, publicada pelo DETRAN/ES.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

De início, frisa-se que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

Sendo assim, é cediço que os Embargos tem por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

A
contradição

ensejadora do cabimento dos embargos ocorre quando “
há incompatibilidade lógica entre os seus fundamentos, reciprocamente considerados ou entre os seus fundamentos e as conclusões expostas na parte dispositiva. Contradição, assim, é a antinomia interna, a ausência de relação lógica e coerente entre os fundamentos adotados como ratio decidendi e o próprio dispositivo da decisão, ou entre os próprios fundamentos.
” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.063.745/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022.)

Fixado isso, em que pese a argumentação trazida pelo embargante, entendo que o acórdão embargado não está maculado pelos vícios da contradição ou omissão.

Isso porque, a contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é aquele interna, entre as premissas e conclusões do próprio acórdão embargado, e não entre ele e outros julgados ou, ainda, com os argumentos apresentados pela parte.

Portanto, observo que resta claro que as razões manejadas são relativas ao seu inconformismo com o acórdão proferido, sendo evidenciado, portanto, que almeja rediscutir o mérito do julgamento, pretensão incabível na via dos aclaratórios.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 27/01/2025 a 31/01/2025.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões